Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO 195 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É ilegal, por afrontar o disposto art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/95, e arts. 17 e 18 da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde - ANS, o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, se não há elementos que comprovem a participação da consumidora na irregularidade praticada contra a operadora do plano de saúde.
3. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
5. Recurso conhecido e não provido.